Tribunal: STF
Processo: MS 25070
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos
   de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo
   improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança
   ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões
   jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus
   Ministros.